Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DA POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CFOPM). ESCOLIOSE LEVE. CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Malgrado o acesso ao curso de formação de oficiais e praças exija boa saúde física, não é razoável o ato administrativo que declara o candidato inapto para o exercício das atividades do cargo de soldado da Polícia Militar quando o laudo pericial judicial conclui que, apesar de apresentar pequeno desvio na coluna (escoliose leve), o candidato está apto para o exercício do cargo.
2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.